Tribunal: TJDFT
Processo: 0000870-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. MANTIDA A REDUÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a uma delas (alínea “c”).

2. A fim de se garantir segurança nos julgamentos por tribunal popular, a lei prima por preservar a imparcialidade dos jurados, considerando que estes não têm o dever de fundamentar suas decisões. Tendo o jurado sorteado, voluntariamente, alegado sua suspeição, ainda que por motivo de foro íntimo, age com acerto o Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, ouvidas as partes, homologa a recusa.

3. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.

4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu desferiu golpes na cabeça e face da vítima, que ficou caída ao chão. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora de haver sido o crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. A vítima foi atingida violentamente com socos e chutes na cabeça e na região frontal, experimentando graves lesões na face e sequelas na visão, sendo abandonada quando se fez de morta. Nesses termos, o iter criminis foi percorrido em quase sua totalidade, devendo a redução pela tentativa dar-se na fração mínima

6. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal, que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao apelante o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão da condição do sexo feminino), à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.